Tribunal: STF
Processo: AI 730124
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Suposta ofensa à coisa julgada, no 
   caso, reside no campo processual, porque referente a pressuposto 
   de admissibilidade de recurso trabalhista.
2.	Agravo regimental 
   improvido.